Tribunal: STF
Processo: ARE 1277463
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
    2. A Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. SERVIDÃO DE PASSAGEM. FERROVIA NORTE SUL. JUROS COMPENSATÓRIOS: PARÂMETROS DE INCIDÊNCIA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DL 3.365/1941, ART. 27, § 1º. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. REGIME DE PRECATÓRIO (CF, ART. 100). INAPLICABILIDADE. 
    1. Na hipótese, a discussão acerca da incidência de juros compensatórios e respectivos parâmetros de incidência foi resolvida anteriormente, com a concordância das partes, inclusive da ora Recorrente. Matéria preclusa. Recurso não conhecido, no particular. 
    2. A verba honorária deve enquadrar-se ao disposto no Art. 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/1941, com a redação dada a partir da Medida Provisória 1.577/1997. 
    3. O regime de precatório disciplinado no art. 100 da Constituição Federal é inaplicável às ações de desapropriação ajuizadas por concessionárias de serviços públicos. Precedentes do STJ. 
    4. Recurso da Expropriante/VALEC parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido” (fl. 120, e-doc. 3). 
    Os embargos declaratórios opostos foram assim julgados:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS (CPC/2015, ARTIGO 1022). OBRIGAÇÃO DE RESPOSTA A TODAS AS ALEGAÇÕES. INEXISTÊNCIA. 
    1. Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil/2015, são cabíveis contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia pronunciar-se o juiz, de ofício ou a requerimento e, ainda, para corrigir erro material. 
    2. O juiz não está obrigado a responder as alegações das partes quando já tenha encontrado motivos suficientes para fundar a decisão nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, tampouco a responder um ou todos os seus argumentos. 
    3. Caso em que se vislumbra aparente divergência entre os precedentes mencionados no v. Acórdão Embargado, oriundos do STJ e nas razões recursais e dos embargos, oriundos do STF, devendo ser suprida a alegada omissão, para que reste prequestionada a matéria. 
    4. "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório" (Súmula 98 do STJ). 5. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos ” (fl. 192, e-doc. 3). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (fl. 52, e-doc. 4). 
    4. A agravante argumenta que, “no Acórdão recorrido, houve violação ao que preceitua o Artigo 100 da Constituição Federal, pois afastou a aplicação do regime de precatório para o pagamento da diferença indenizatória encontrada” (fl. 61, e-doc. 4). 
    Sustenta que “o complemento da indenização arbitrada pelo magistrado a quo e confirmado no voto do ínclito Relator dever-se-á ser pago via precatório. Outrossim, não é necessário o reexame de provas para averiguar um direito manifesto. A pretensão não requer o revolvimento do quadro fático delineado e sim o reconhecimento de um Direito previsto na Carta Magna” (sic, fl. 66, e-doc. 4). 
    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93, o art. 100, o art. 173, o art. 174 e o art. 175 da Constituição da República.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à agravante.
    A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não subsiste, pois, embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente, firmada na jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    6. A alegação de contrariedade ao art. 173, ao art. 174 e ao art. 175 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Assim por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de debate no acórdão recorrido. Óbice das Súmulas 282 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC” (ARE n. 804.543-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.10.2017).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 
    7. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de julho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora